Tribunal: TJDFT
Processo: 0738523-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou os três apelantes pela prática do crime incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve nulidade na busca domiciliar, (ii) se há provas suficientes para a condenação, (iii) se a dosimetria da pena foi realizada adequadamente e (iv) se há a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. 3.1. A busca domiciliar ocorreu a partir da verificação de elementos objetivos e de fundadas razões, anteriores à diligência, oriundas de informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar apontando o local como ponto de venda de drogas, arremesso de objeto em direção aos policiais quando chegaram ao local e fuga dos acusados pelo telhado da casa quando avistaram os agentes policiais, o que indicou, de forma concreta, a ocorrência de crime no local.Precedentes do STJ e TJDFT.
4. A jurisprudência deste eg. TJDFT é pacífica no sentido de que os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. Precedentes do TJDFT. 4.1. A despeito da insurgência deduzida nos recursos, a sentença está ancorada em elementos idôneos e suficientes para sustentar as condenações proferidas.
5. Escorreita a valoração negativa da conduta social, pois ao tempo do crime, o acusado estava cumprindo pena por delito anterior, o que, nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. TJDFT, justifica a exasperação da pena base, pois afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, não havendo que se falar em bis in indem em razão de eventual consequência administrativa prevista na Lei de Execução Penal. Precedentes do TJDFT.
6. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a natureza das drogas apreendidas aliada à grande quantidade justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. Precedente do TJDFT.
7. Sobre o montante de exasperação, impende registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 7.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
8. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita. 8.1. Conforme expressa disposição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e a jurisprudência deste TJDFT, a reincidência e os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado. 8.2. A jurisprudência deste eg. TJDFT, amparada em recentes julgados do STJ, está no sentido de que a prática de atos infracionais análogos a crimes graves pode afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4o. da Lei 11.343/06, porque caracteriza a dedicação à atividade criminosa.
9. Como se sabe, o art. 33, § 3o, do CP, dispõe que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. Assim, tendo em vista o montante de pena fixado e a existência de circunstância judicial negativa, está justificado a fixação do regime inicial mais gravoso. Precedentes do TJDFT.
10. Nos termos do Enunciado da Súmula 26 deste Tribunal de Justiça, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado".
11. As penas de multa foram fixadas de modo proporcional à pena privativa de liberdade, não merecendo reparos.
12. A condenação anterior do acusado pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes mesmo tendo sido proferida há mais de 5 anos, pois, em consonância com a jurisprudência do STF, do STJ e deste eg. TJDFT, o período depurador do art. 64, I, do CP não se aplica ao presente caso, pois o CP adotou o sistema da perpetuidade em relação aos antecedentes e o direito ao esquecimento nem sequer possui previsão legal no ordenamento jurídico pátrio, ainda mais quando a sentença e o acórdão datam de período inferior a 10 anos..
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos conhecidos e desprovidos.